Tribunal: TJSP
Processo: 1502689-46.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação. Crime tributário. Art. 1o, inciso II, da Lei no. 8.137/90, por diversas vezes, em continuidade delitiva. Insurgência ministerial. Pleito de condenação do corréu José Carlos nos termos da denúncia. Inviabilidade. Acusado que passou a integrar o quadro societário da empresa em momento posterior à prática delitiva. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida

Ementa:
Apelação. Crime tributário. Art. 1o, inciso II, da Lei no. 8.137/90, por diversas vezes, em continuidade delitiva. Insurgência ministerial. Pleito de condenação do corréu José Carlos nos termos da denúncia. Inviabilidade. Acusado que passou a integrar o quadro societário da empresa em momento posterior à prática delitiva. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. Insurgência defensiva do réu Bruno. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Sentença devidamente clara e suficientemente fundamentada. Magistrado que não está obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada. Tema 339 do STF. Precedente do STJ. Rejeitada. No mérito, a condenação merece subsistir. Réu, na qualidade de sócio administrador da empresa jurídica, que reduziu tributo, deixando de recolher o ICMS, gerando ao erário prejuízo de R$ 1.008.289,25. Prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias e fraude à fiscalização tributária, com o lançamento de operações financeiras como se fossem sujeitas ao regime de substituição tributária, quando, na realidade, pertenciam ao regime normal de tributação, conforme AIIM no 4.097.756-0. Dolo direto evidente. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida. Pena e regime aberto irreprocháveis. Básica certeiramente elevada à fração de um sexto acima do mínimo legal, tendo em vista o considerável prejuízo causado ao erário. Sanção corporal devidamente substituída por duas restritivas de direitos. Improvimento.